Tribunal: TJBA
Processo: 8067020-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067020-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, ROSELI CACHOEIRA SESTREM

APELADO: DANIELA BORGES SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ROSELI CACHOEIRA SESTREM, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 297 DO STJ. REVISÃO DE CLÁUSULAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA NO CONTRATO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). TEMA REPETITIVO 953 E RESP 1.826.463/SC. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMA REPETITIVO 958 DO STJ. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA REPETITIVO 972 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO 28 DO STJ. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU EQUIVALENTE EM DINHEIRO. MULTA DO ART. 3º, § 6º DO DECRETO-LEI 911/69. DANOS MORAIS PELO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Recursos de Apelação n°8067020-77.2025.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante/Apelada, DANIELA BORGES SOUZA, e como Apelante/Apelado, BANCO VOTORANTIM S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO. NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO BANCO VOTORANTIM E DAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO POR DANIELA BORGES SOUZA, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________de 2026

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA